Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, movida pelo executado.
2. Agravante sustenta que a decisão impugnada concedeu efeito suspensivo à ação rescisória por via transversa, contrariando o artigo 969 do Código de Processo Civil e violando a competência do relator da ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação rescisória, sem a concessão de efeito suspensivo, impede o levantamento dos valores reconhecidos em cumprimento definitivo de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
5. No caso concreto, o relator da ação rescisória indeferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo.
6. Ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, a decisão recorrida concedeu efeito suspensivo indevido, em violação à competência do órgão responsável pela rescisória.
7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a mera existência de ação rescisória não obsta o cumprimento de sentença, salvo decisão específica do relator concedendo tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar o condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória.
Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo concessão expressa de tutela provisória pelo órgão competente.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC, art. 969.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT, Acórdão 1963332, 0737872-02.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 17/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1956679, 0742359-15.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 04/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1956884, 0738494-81.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 29/01/2025.